Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ACOLHIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. DESPROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, vale ressaltar que, após a prolação da sentença condenatória, entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/194 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, o conjunto probatório demonstrou que o réu perturbou a tranquilidade da vítima uma única vez, de forma que tal ato isolado não é suficiente para caracterizar o crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, não se vislumbrando a continuidade normativo-típica no caso concreto.
2. Em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente ocorrem longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
3. A prova dos autos confirma que o recorrente praticou o crime de ameaça contra a vítima, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, mostrando-se inviável a absolvição.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena do crime de ameaça na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o recorrente quanto à contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, mantida a condenação na sanção do artigo 147 do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no. 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento pela análise negativa dos antecedentes, reduzindo a pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.